Tribunal: TJES
Processo: 5038745-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038745-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONALDO REIS DA CRUZ NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5038745-78.2024.8.08.0048

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: LEONALDO REIS DA CRUZ NETO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, à luz da teoria da asserção, o DETRAN/ES é parte legítima, pois detinha a guarda física do bem e praticou o ato administrativo contestado (o leilão), sendo o responsável direto pelos danos oriundos dessa atividade.

3 – Em relação ao mérito, restou comprovado que a motocicleta do autor foi apreendida em 18/05/2021 e estava vinculada ao processo nº 0008340-52.2021.8.08.0048, onde houve decisão expressa determinando a sua restituição ao proprietário.
Assim, a autarquia recorrente falhou em seu dever de cuidado ao levar o bem a leilão como "inservível" sem autorização do juízo criminal, sendo que o Art.
328 do CTB e as normas do CONTRAN exigem a notificação da autoridade responsável pela restrição judicial antes do leilão, o que não foi comprovado nos autos.

4
- Quanto ao valor da indenização, o argumento de que deve ser limitado ao valor da arrematação como sucata não prospera, pois o Estado tem o dever de guarda e conservação do bem apreendido. Dessa forma, se houve a entrega do bem para reciclagem sem prova de que o veículo já era sucata no momento da apreensão, deve responder pelo valor de mercado (Tabela Fipe), conforme asseverado na sentença de origem.

5 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais por força legal. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)